Tribunal: TJDFT
Processo: 0003363-30.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPREITADA. OBRA INACABADA. MODIFICAÇÃO NO PROJETO ORIGINAL. RESCISÃO CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA. NEXO DE CAUSALIDADE. CULPA CONCORRENTE. RESTITUIÇÃO DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS PAGOS PELO AUTOR. SEM COMPROVAÇÃO. INCABÍVEL.
1. De acordo com a legislação processual, ao distribuir o ônus da prova, cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.
2. Não logrando êxito, a parte autora, em demonstrar fato constitutivo de seu direito, no caso, ausência de nexo de causalidade no inadimplemento contratual ou culpa exclusiva do apelado, não há se falar em responsabilização da empreiteira. Ademais, não há elementos de instrução nos autos que permitam aferir a existência de saldo, tampouco a sua extensão, em razão de quaisquer das partes.
3. A culpa concorrente não exclui a obrigação de indenizar os prejuízos oriundos de condutas ilícitas, de modo que a compensação deve ser proporcional à culpa de cada uma das partes.
4. Quando é impossível individualizar a conduta dos agentes com o fim de aferir o grau de culpabilidade de cada um pelo inadimplemento contratual, cada parte deverá arcar com os respectivos prejuízos decorrentes do desfazimento do negócio jurídico.
5. Sem a devida comprovação do gasto com os encargos previdenciários, incabível a restituição de tais valores.
6. Recurso conhecido e desprovido.